Tribunal: TJPA
Processo: 0808201-73.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808201-73.2026.8.14.0000

AUTORIDADE: CARLOS EDUARDO PINTO LOPES

AUTORIDADE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração do autor e à suspensão da exigibilidade das dívidas, embora tenha deferido a instauração do procedimento de repactuação previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

2.

O agravante sustenta ser servidor público federal e encontrar-se em situação de superendividamento, com múltiplos contratos de crédito que comprometem parcela substancial de sua renda, alegando violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela provisória destinada a limitar, provisoriamente, os descontos decorrentes de contratos de crédito celebrados entre as partes, no contexto do procedimento de tratamento do superendividamento previsto na Lei nº 14.181/2021.

III. Razões de decidir

4.

A documentação acostada aos autos demonstra comprometimento expressivo da remuneração do agravante por descontos decorrentes de diversos contratos de empréstimo e operações de crédito, caracterizando quadro compatível com superendividamento.

5.

A Lei nº 14.181/2021 instituiu mecanismos voltados à prevenção e ao tratamento do superendividamento, com o objetivo de assegurar a preservação do mínimo existencial do consumidor de boa-fé.

6.

Embora o procedimento previsto nos arts. 104-A e seguintes do CDC privilegie a conciliação entre consumidor e credores, tal circunstância não afasta a possibilidade de concessão de tutela provisória quando evidenciado risco concreto à subsistência digna do devedor.

7.

A própria instauração do incidente de repactuação de dívidas pelo Juízo de origem evidencia a plausibilidade jurídica da alegação de superendividamento, revelando-se incompatível a conclusão simultânea de ausência de probabilidade do direito para fins de tutela provisória.

8.

O perigo de dano decorre do comprometimento prolongado da renda do agravante, com potencial prejuízo ao custeio de despesas essenciais relativas à alimentação, moradia, saúde e transporte.

9.

A limitação temporária dos descontos não implica remissão, quitação ou revisão definitiva das obrigações, constituindo medida reversível destinada exclusivamente à preservação do mínimo existencial durante a tramitação do procedimento de repactuação.

10.

Mostra-se adequado fixar provisoriamente o limite global de comprometimento da remuneração em 40% dos rendimentos do agravante, percentual apto a conciliar a proteção do consumidor superendividado com a preservação do direito de crédito da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

11.

Agravo de instrumento conhecido e provido.

12.

Tutela provisória de urgência deferida para determinar a limitação dos descontos decorrentes de todos os contratos de crédito mantidos entre as partes ao percentual máximo de 40% da remuneração mensal do agravante, com suspensão dos descontos excedentes até ulterior deliberação judicial ou julgamento definitivo da ação originária.

13.

Determinada, ainda, a abstenção de novas contratações, refinanciamentos, portabilidades ou operações que ampliem o endividamento do agravante durante a vigência da medida.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a concessão de tutela provisória de urgência, no âmbito do procedimento de superendividamento previsto na Lei nº 14.181/2021, quando demonstrados o comprometimento excessivo da renda do consumidor e o risco de violação do mínimo existencial. 2. A limitação provisória dos descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor superendividado não implica revisão definitiva dos contratos nem perdão da dívida, constituindo medida reversível destinada à preservação da dignidade da pessoa humana. 3. A instauração do procedimento de repactuação de dívidas constitui elemento relevante para evidenciar a plausibilidade jurídica da alegação de superendividamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único; CDC, arts. 6º, XII, 54-A, § 1º, 104-A e 104-C; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Agravo de Instrumento nº 0803496-03.2024.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 30.06.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0804853-81.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 09.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0808201-73.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO PINTO LOPES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
interposto por
CARLOS EDUARDO PINTO LOPES
contra
BANCO DO BRASIL S.A.
, com o objetivo de reformar decisão interlocutória proferida nos autos da AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO, que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à limitação dos descontos incidentes sobre a renda do autor e à suspensão da exigibilidade das dívidas.

Narram os autos de origem que CARLOS EDUARDO PINTO LOPES ajuizou a AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face do BANCO DO BRASIL S.A., sob fundamento da Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021).

O autor alega ser servidor público federal, alega estar em situação de superendividamento, com diversos contratos de crédito — especialmente empréstimos consignados — que comprometem mais de 50% de sua renda.

Sustenta que, embora possua remuneração bruta de cerca de R$ 8.643,14, seu salário líquido é significativamente reduzido por descontos, restando valor insuficiente para cobrir despesas básicas mensais, o que compromete seu mínimo existencial, dignidade e saúde.

Relata que contraiu múltiplos empréstimos ao longo do tempo para suprir necessidades básicas, entrando em um ciclo de endividamento progressivo. Afirma ter agido de boa-fé, buscando solução extrajudicial junto ao Núcleo de Apoio ao Superendividado (NAS), mas sem sucesso, pois os bancos não apresentaram propostas efetivas nem representantes com poderes para negociação.

Argumenta que houve concessão irresponsável de crédito pela instituição financeira, sem análise adequada de sua capacidade de pagamento, violando normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto ao dever de informação e ao crédito responsável.

Diante disso, requer a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos e a exigibilidade das dívidas, ou subsidiariamente limitá-los a 30% da renda, além da exclusão de seu nome de cadastros restritivos. Pleiteia ainda a instauração do processo judicial de superendividamento para revisão e repactuação das dívidas, com fixação de plano de pagamento compulsório, inversão do ônus da prova, concessão de justiça gratuita e condenação do réu em custas e honorários advocatícios.

Sobreveio o ato recorrido lavrado nos seguintes termos:

Trata-se de AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS com base na lei do superendividamento c/c tutela de urgência, prevista no artigo 54-A e seguintes do CDC.

A parte autora postula o DEFERIMENTO DA TUTELA LIMINAR, para que sejam limitados os descontos das obrigações relacionadas na petição inicial ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos líquidos mensais do autor, bem como a suspensão dos referidos descontos.

Requer, outrossim, a instauração do processo de repactuação de dívidas, nos termos do art. 104-A, do CDC.

É o que pugna o autor inicialmente.

Primeiramente, em juízo sumário, vislumbro que a parte autora preenche os requisitos para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, podendo a referida decisão ser alterada, caso haja razões fáticas supervenientes que venham ao conhecimento deste Juízo, aptas a revogar o aludido benefício (Art. 98 do CPC).

A Lei n. 14.181/2021 inova ao instituir um sistema binário de tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento, com uma fase preventiva, que prevê uma conciliação em bloco por meio de uma “audiência global de conciliação” (expressão do art. 104-C, § 1º) única e que reúne todos os credores do consumidor para que, por intermédio do “processo de repactuação de dívidas”, segundo o art. 104-A5 e o art. 104-C,6 o consumidor e seus credores entrem em “acordo” (expressão do art. 104-C, § 2º) sobre um “plano de pagamento” de natureza pré ou para-judicial, seja nos CEJUSCs, seja nos órgãos públicos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), PROCONs e outros.

Os artigos 104-A e 104-C do Código de Defesa do Consumidor bem esclarecem que o plano de pagamento constitui uma fase “conciliatória e preventiva” do processo de repactuação de dívidas” (caput) “para prevenir o superendividamento do consumidor pessoa natural” (§ 1º do art. 104-C). Resultado dessa “conciliação global” é um plano de pagamento, verdadeiro “acordo firmado”, pelo consumidor e seus credores, perante os órgãos de defesa do consumidor (§ 2º do art. 104-C).

Como é cediço para a concessão da tutela provisória de urgência, necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante dispõe a norma do artigo 300, caput, do CPC/2015, e que ainda, não seja irreversível o provimento antecipado (artigo 300, § 3º, do CPC/2015).

A princípio, a revisão de termos contratuais, em especial com relação as taxas de juros remuneratórios e prazo de pagamento, é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada — artigo 51, §1º, do CDC) quando ficar cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (tese julgada sob o rito do artigo 543-C — tema 27).

A parte autora fez juntada de plano de pagamento do credor (Id. 170901811).

Em análise ao pedido liminar para limitação dos descontos das obrigações ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos líquidos do autor, entendo que, neste momento processual e em juízo de cognição sumária, não há elementos suficientes que demonstrem, de forma inequívoca, a necessidade da medida extrema sem a prévia oitiva dos credores.

Frisar-se-á que o artigo 104-A do CDC prevê a possibilidade de conciliação antes da imposição de um plano compulsório, sendo necessária a tentativa de negociação entre as partes.

Dessa forma, considerando que a legislação privilegia a busca pelo consenso e que a definição do percentual adequado deve ser feita no curso da renegociação, INDEFIRO a tutela de urgência requerida, diante da ausência de verossimilhança das alegações da parte autora, com fulcro no art. 300 do CPC.

Com relação ao PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO E DA LIMITAÇÃO DA DÍVIDA AO PERCENTUAL DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO AUTOS, DEFIRO o pedido de INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS.

Fica a parte autora intimada, caso ainda não o tenha feito, a apresentar proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 05 (cinco) anos, com esteio no art. 104-A do CDC.

O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

DESIGNO
audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 12/05/2026, às 10:00
, a ser realizada no formato híbrido, na plataforma Microsoft Teams, sem prejuízo do comparecimento presencial da parte que assim necessitar.

Link da videochamada:

https://teams.microsoft.com/meet/24365778437136?p=6oElnwILSZaVQ3ZGAn

O acesso ao link, no dia e horário da audiência, poderá ser realizado por Notebook ou Computador (PC) ou, ainda, por SMARTPHONE, porém, neste último caso, exigirá download (play store / apple store) do aplicativo Microsoft Teams e cadastro.

Proceda-se a Secretaria Judicial com o cadastro da audiência no sistema PJe.

CITE-SE e INTIME-SE a parte ré para que compareça ao ato na data e hora designada, advertindo-se que poderá manifestar desinteresse na composição consensual, desde que até 10 (dez) dias de antecedência contados da data da audiência, a qual somente será cancelada se ambas as partes expressarem em seus articulados o desinteresse em conciliar.

No mesmo ato, intime-se o réu para que, querendo, ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da realização da audiência conciliatória (artigo 335, inciso I do CPC); ou a partir do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação/mediação apresentado pelo réu, desde que o autor tenha igualmente se manifestado pela não realização do ato (artigo 334, inciso II c/c artigo 334, §4º, inciso I, ambos do CPC).

Conste no respectivo mandado a advertência de que, não contestado os fatos articulados na inicial, estes se reputarão verdadeiros, nos termos do artigo 344 do CPC, incidindo os efeitos da revelia, salvo se estiverem presentes as condições do artigo 345 do mesmo diploma legal.

Tratando-se de processo eletrônico, em homenagem às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do Código de Processo Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do referido diploma legal.

Advirtam-se as partes que figuram no processo que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados.

Oferecida a resposta, intime-se a parte autora para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, caso o réu alegue qualquer das matérias previstas no artigo 337 do Código de Processo Civil, ou oponha fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Sem prejuízo do item anterior, e ultimado todas as providências, intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir, inclusive, oportunizando manifestarem-se nos termos do artigo 357, §§2º e 3º do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido, certifique-se e voltem conclusos para saneamento do processo.

Serve a presente como Carta de Citação/Intimação/Averbação, Ofício, Edital, Carta Precatória, Intimação Eletrônica, Intimação via Procuradoria ou DJE, dentre esses, o expediente que for necessário, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJCI.

Intimem-se. Cumpra-se.

Marabá/PA, datado e assinado eletronicamente.

Dra. Andrea Aparecida de Almeida Lopes

Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

CARLOS EDUARDO PINTO LOPES interpôs
agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência
alegando que tem
52,44% da renda comprometida
, o que viola seu
mínimo existencial
, e sustenta estarem presentes a
probabilidade do direito e o perigo de dano
, além de já ter havido tentativa de conciliação sem sucesso.

Argumenta que a decisão exigiu prova excessiva e indevidamente condicionou a medida à oitiva prévia dos credores.

Requer, liminarmente, a
suspensão dos descontos e das dívidas
, a
proibição de negativação
, ou subsidiariamente a
limitação dos descontos a 30% da renda
, bem como a reforma definitiva da decisão.

Indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento.

O
Banco do Brasil S.A.,
em contrarrazões, argumenta que não foram demonstrados os requisitos dos arts.
300
e
995, parágrafo único, do CPC
, especialmente o risco concreto de dano grave ou comprometimento da subsistência do agravante.

Defende que a controvérsia deve ser analisada no procedimento de
repactuação de dívidas previsto pela Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021)
, com participação de todos os credores em audiência conciliatória.

Sustenta ainda que a medida pretendida possui natureza
satisfativa e potencialmente irreversível
, implicando revisão contratual antecipada sem instrução adequada e sem demonstração de abusividade dos contratos.

Ao final, pede a manutenção integral da decisão agravada e o prosseguimento regular do procedimento de repactuação de dívidas.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, para fins de limitação dos descontos decorrentes dos contratos de empréstimo celebrados entre o agravante e o Banco do Brasil S.A., no contexto da Lei do Superendividamento (Lei n.º 14.181/2021).

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, ambos os requisitos encontram-se suficientemente demonstrados.

A documentação acostada aos autos evidencia que o agravante é servidor público federal da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, ocupante do cargo de Engenheiro-Área, percebendo remuneração bruta mensal de R$ 11.210,52, sobre a qual incidem descontos totais de R$ 6.189,35, resultando em remuneração líquida de apenas R$ 5.021,17.

O contracheque juntado aos autos demonstra a existência de diversos descontos decorrentes de contratos de empréstimos consignados mantidos junto ao Banco do Brasil S.A., além de outras operações financeiras, destacando-se parcelas de R$ 1.884,44, R$ 454,17, R$ 224,89, R$ 219,89, R$ 169,49, R$ 133,57, R$ 129,81, R$ 79,24 e R$ 45,19, todas incidentes diretamente sobre sua remuneração.

Os documentos de consignação revelam, ainda, a coexistência de múltiplos contratos ativos celebrados junto ao Banco do Brasil, com prazos de amortização que alcançam os anos de 2029 e 2033, circunstância que evidencia comprometimento prolongado da capacidade financeira do consumidor.

Os extratos contratuais e comprovantes de operações bancárias igualmente demonstram a sucessiva contratação de empréstimos em curto intervalo temporal, alguns deles realizados em datas muito próximas entre si, revelando quadro típico de superendividamento.

A Lei nº 14.181/2021 introduziu no ordenamento jurídico brasileiro um sistema específico de prevenção e tratamento do superendividamento, incorporando ao Código de Defesa do Consumidor mecanismos destinados à preservação do mínimo existencial e à reinserção econômica do consumidor de boa-fé.

Dispõe o art. 54-A, §1º, do CDC que o tratamento do superendividamento visa garantir a preservação do mínimo existencial do consumidor pessoa natural, em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor.

Nesse contexto, embora o procedimento instituído pelos arts. 104-A e seguintes do CDC privilegie a composição consensual mediante audiência global de conciliação, tal circunstância não impede a concessão de tutela provisória quando evidenciado risco concreto de comprometimento da subsistência do devedor.

Cumpre observar que a própria decisão agravada reconheceu a plausibilidade jurídica da alegação de superendividamento ao deferir a instauração do incidente de repactuação de dívidas previsto no art. 104-A do CDC.

Ora, se o Juízo de origem reconheceu a presença de elementos mínimos aptos a justificar a instauração do procedimento especial de tratamento do superendividamento, revela-se contraditória a conclusão simultânea de ausência de probabilidade do direito para fins de tutela provisória destinada justamente à preservação do mínimo existencial durante a tramitação do incidente.

A conclusão ora alcançada encontra sólido respaldo na jurisprudência recente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Com efeito, ao julgar situação análoga, a Segunda Turma de Direito Público desta Corte assentou:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. ARTS. 104-A E B DO CDC. CONSUMIDOR SUPERENDIVIDADO. NÃO PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 35% DA RENDA LÍQUIDA MENSAL."

"A decisão agravada encontra respaldo no art. 6º, XII, do CDC, incluído pela Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que consagra como direito básico do consumidor a preservação do mínimo existencial nas hipóteses de repactuação de dívidas e concessão de crédito."

"A limitação de descontos tem caráter provisório e excepcional, sendo válida até a realização de audiência de conciliação ou fixação de plano compulsório de pagamento, não implicando quitação nem perdão de dívida, mas apenas reequilíbrio momentâneo para viabilizar a continuidade da vida do consumidor de forma digna."

"É cabível a concessão de tutela de urgência para limitar, de forma provisória, os descontos mensais de empréstimos bancários, inclusive não consignados, ao patamar de 35% da renda líquida do consumidor superendividado, visando à preservação do mínimo existencial."

(TJPA, Agravo de Instrumento nº 0803496-03.2024.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 30/06/2025).

No mesmo sentido, a Primeira Turma de Direito Privado desta Corte decidiu:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LIMITAÇÃO A 30%. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO."

"A limitação dos descontos encontra amparo no art. 300 do CPC, diante da presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável decorrente da restrição de recursos essenciais à sobrevivência."

"A jurisprudência admite a limitação judicial dos descontos de empréstimos bancários quando verificada a condição de miserabilidade, a fim de resguardar o mínimo existencial e a dignidade humana, mesmo que se trate de contratos formalmente válidos."

"É legítima a limitação judicial de descontos oriundos de contratos bancários, inclusive consignados, quando estes comprometerem a subsistência do devedor hipervulnerável; a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial prevalecem sobre a autonomia contratual em situações de superendividamento."

(TJPA, Agravo de Instrumento nº 0804853-81.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 09/06/2025).

Os fundamentos adotados nos precedentes acima referidos ajustam-se integralmente à hipótese em exame.

O perigo de dano também se mostra evidente.

A manutenção dos descontos atualmente incidentes sobre a remuneração do agravante durante toda a tramitação do processo poderá agravar significativamente sua situação financeira, comprometendo despesas essenciais ligadas à alimentação, saúde, transporte, moradia e demais necessidades inerentes à subsistência digna.

Por outro lado, a medida pretendida não possui caráter irreversível.

A limitação temporária dos descontos não implica exoneração, remissão ou perdão da dívida, tampouco revisão definitiva dos contratos, constituindo mera providência cautelar destinada à preservação do mínimo existencial até a conclusão do procedimento de repactuação ou julgamento final da demanda.

Todavia, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mostra-se adequado fixar provisoriamente o comprometimento máximo da remuneração do agravante em 40% dos seus rendimentos, percentual que melhor harmoniza a proteção do consumidor superendividado com a preservação da legítima expectativa de recebimento do crédito pela instituição financeira.

A providência deve abranger todos os contratos de empréstimo e operações de crédito existentes entre as partes, independentemente da modalidade contratual, permanecendo vigente até ulterior deliberação do Juízo de origem ou julgamento definitivo da ação.

Por fim, considerando que a finalidade da tutela é justamente interromper o agravamento do quadro de superendividamento, impõe-se vedar a celebração de novos contratos de empréstimo, refinanciamento, portabilidade ou qualquer outra modalidade de crédito entre as partes enquanto vigente a presente medida, sob pena de sua imediata cassação.

Presentes, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a reforma da decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e DEFERIR a tutela provisória de urgência requerida.

Determino que o BANCO DO BRASIL S.A., no prazo de 10 (dez) dias, proceda à limitação dos descontos decorrentes de todos os contratos de empréstimo, financiamento, crédito consignado, crédito pessoal ou quaisquer outras operações de crédito mantidas com o agravante ao percentual máximo de 40% (quarenta por cento) de sua remuneração mensal, observada a soma global de todas as avenças existentes entre as partes.

Ficam suspensos os descontos que excederem referido percentual, permanecendo a exigibilidade dos valores remanescentes submetida à futura repactuação ou ao julgamento definitivo da ação originária.

Determino, ainda, que a instituição financeira se abstenha de promover novas contratações, refinanciamentos, renegociações, portabilidades, abertura de limites de crédito ou quaisquer operações que impliquem ampliação do endividamento do agravante durante a vigência desta decisão.

Advirta-se o agravante de que a contratação voluntária de novas operações de crédito durante a vigência da presente tutela importará imediata cassação da medida ora deferida, mediante simples comunicação nos autos.

É como voto.

Oficie-se ao Juízo de origem e à fonte pagadora para imediato cumprimento.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026